Tribunal: TJMT
Processo: 1013408-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013408-29.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Prazo, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), ANTONIO DE CAMPOS - CPF: 438.842.888-49 (IMPETRANTE), BALDUINO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 156.744.871-20 (IMPETRANTE), BENEIDES VENTURA - CPF: 068.521.571-72 (IMPETRANTE), DAMIAO PEDRO DOS SANTOS - CPF: 220.457.248-91 (IMPETRANTE), DAILSE MARIA DE PAULA - CPF: 063.829.671-49 (IMPETRANTE), ELZIRA PIRES ATALA - CPF: 469.056.341-15 (IMPETRANTE), HERMES ANTONIO PEIXOTO - CPF: 826.163.888-04 (IMPETRANTE), MARIANO LEAL DE PAULA - CPF: 103.116.291-72 (IMPETRANTE), INGRACIA DALMOLIN - CPF: 205.241.881-49 (IMPETRANTE), ODETE APARECIDA BORGES DIAS - CPF: 405.583.631-72 (IMPETRANTE), JOANA D ARC TEIXEIRA LEAL DE PAULA - CPF: 371.957.277-34 (IMPETRANTE), VIANEZ ZAGO LAZZARI - CPF: 304.905.459-04 (IMPETRANTE), JACIRA GALVAN DRAGER - CPF: 396.444.051-53 (IMPETRANTE), APPARECIDA FERREIRA GADOTTI - CPF: 274.934.581-20 (IMPETRANTE), MARIA DE LOURDES CHAMI DE ARRUDA - CPF: 469.057.901-68 (IMPETRANTE), ANA MAIZA FREIRE COSTA MARQUES - CPF: 051.790.397-03 (IMPETRANTE), MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS - CPF: 429.824.481-49 (IMPETRANTE), 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0762-83 (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0762-83 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1013408-29.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ANTONIO DE CAMPOS, BALDUINO FERREIRA DOS SANTOS, BENEIDES VENTURA, DAMIAO PEDRO DOS SANTOS, DAILSE MARIA DE PAULA, ELZIRA PIRES ATALA, HERMES ANTONIO PEIXOTO, MARIANO LEAL DE PAULA, INGRACIA DALMOLIN, ODETE APARECIDA BORGES DIAS, JOANA D ARC TEIXEIRA LEAL DE PAULA, VIANEZ ZAGO LAZZARI, JACIRA GALVAN DRAGER, APPARECIDA FERREIRA GADOTTI, MARIA DE LOURDES CHAMI DE ARRUDA, ANA MAIZA FREIRE COSTA MARQUES, MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – RETIRADA DOS AUTOS PELO PATRONO DA PARTE ADVERSA NO PRAZO COMUM- PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL INDEFERIDO – PATRONO DOS IMPETRANTES QUE TEVE ACESSO AOS AUTOS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIDO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA

A retirada dos autos em carga pelo patrono do banco executado, ainda que dentro do prazo recursal comum, não constitui motivo justificador do alegado cerceamento do direito de defesa se o patrono dos impetrantes teve acesso aos autos em momento anterior, o que possibilitou, inclusive, a interposição de recurso, no entanto, inadequado.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1013408-29.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ANTONIO DE CAMPOS, BALDUINO FERREIRA DOS SANTOS, BENEIDES VENTURA, DAMIAO PEDRO DOS SANTOS, DAILSE MARIA DE PAULA, ELZIRA PIRES ATALA, HERMES ANTONIO PEIXOTO, MARIANO LEAL DE PAULA, INGRACIA DALMOLIN, ODETE APARECIDA BORGES DIAS, JOANA D ARC TEIXEIRA LEAL DE PAULA, VIANEZ ZAGO LAZZARI, JACIRA GALVAN DRAGER, APPARECIDA FERREIRA GADOTTI, MARIA DE LOURDES CHAMI DE ARRUDA, ANA MAIZA FREIRE COSTA MARQUES, MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Mandado de Segurança interposto por
Antonio de Campos e outros
, contra ato da
Exma. Juíza de Direito Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, consubstanciado no indeferimento de restituição de prazo para interposição de recurso.

Explicam que ajuizaram Cumprimento de Sentença n. 0041218-14.8.11.0041 em face do Banco Bradesco S/A para o fim de receber valores relativos a expurgos inflacionários econômicos, no valor de R$ 667.581,78 (seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos).

Complementam que após o regular trâmite do processo, a Magistrada entendeu que a obrigação fora satisfeita, de sorte que extinguiu o cumprimento de sentença.

Informam que a r. sentença extintiva foi proferida em 16/08/2019, sendo disponibilizada no Diário de Justiça n. 10564, publicado em 28/08/2019, com início do prazo recursal, comum as partes, em 29/08/2019.

Dizem, no entanto, que a parte adversa fez, indevidamente, carga dos autos no dia 30/08/2019 e devolveu somente em 13/09/2019.

Alegam que, embora o procurador dos impetrantes tenha dado ciência por meio de vista dos autos em carga rápida, não obteve as cópias necessárias para analisar a r. sentença com o fim de interpor o recurso cabível. Assevera que o procurador da parte adversa não poderia ter retirado os autos em carga por se tratar de prazo comum.

Aduzem, assim, que ao indeferir o pedido de devolução de prazo, a Magistrada feriu o direito a ampla defesa em flagrante cerceamento de defesa.

Requerem a concessão da liminar a fim de que seja restituído o prazo para interposição de recurso. No mérito, postulam pela concessão da ordem, para reconhecer o direito líquido e certo a restituição do prazo recursal.

Liminar indeferida (id 96568465).

Informações do Juízo (id 98297464).

Sem manifestação do Banco Bradesco S.A. (id105429985).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta-se pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1013408-29.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Antônio de Campos e outros, em face de suposto ato ilegal praticado pela Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, consistente no cerceamento de defesa.

Na hipótese, os impetrantes ajuizaram Cumprimento de Sentença em face do Banco Bradesco S.A., cuja sentença de extinção, em razão da satisfação da obrigação, foi
disponibilizada no Diário de Justiça em 27/08/2019, considerada publicada em 28/08/2019, com início do prazo recursal comum em 29/08/2019.

De acordo com os impetrantes, o advogado da parte adversa fez carga dos autos em 30/08/2019 e somente fez a devolução em 13/09/2019, o que cerceou o direito deles de recorrer da r. sentença.

Postulado junto ao Juízo a restituição do prazo recursal, o pedido foi indeferido.

Sem razão os impetrantes.

Assim se diz, porque logo após a publicação da r. sentença, em 30/08/2019 o patrono dos Impetrantes fez carga rápida dos autos, o que afasta o alegado cerceamento de defesa. No ponto, de relevo a Certidão (id 95642955):

“Certifico que em consulta ao Sistema Apolo constatei que a sentença proferida em 27/08/2019 foi publicada no DJE no 10564, no dia 28/08/2019, razão pela qual o prazo conferido às partes findou em 18/09/2019. Certifico também que constatei que
a parte autora teve acesso aos autos no dia 30/08/2019, por meio de carga rápida realizada pelo advogado Bruno Nadaf Gusmão
, com procuração no id. 27068035/27068036. Certifico, ainda, que na mesma data, posteriormente, a parte requerida teve acesso aos autos, levando em carga o processo, por meio do advogado Ildo de Assis Macedo, com procuração no id. 27068558, que o devolveu em 13/09/2019. Certifico, por fim, que
da sentença o autor interpôs recurso de Agravo de Instrumento conforme petição registrada no id. 27072412 que foi julgado nos termos do acórdão
de id. 28101481. Ante o exposto, nos termos da CNGC/MT, ante as peculiaridades do caso que vão além do anunciado pelo autor, e, por isso, demandam um ato decisório, dando cumprimento à decisão retro, remeto os autos à conclusão. ”

A toda evidência, os impetrantes não podem alegar a ausência de conhecimento dos termos da r. sentença, porquanto interpuseram
Agravo de Instrumento n. 1013986-60.2019.8.11.0000, no qual combateram exatamente os termos da decisão extintiva. Para tanto, inclusive, juntaram no bojo do recurso o Cumprimento de Sentença na íntegra.

Sucede que referido recurso não foi conhecido por inadequação da via eleita.

Nesse cenário, incabível a alegação de não ter sido possível a obtenção de cópias necessárias para analisar a r. sentença e interpor o recurso.

Assim,
não se visualiza que a retirada dos autos em carga pelo patrono do banco executado, ainda que dentro do prazo comum, seja motivo justificador do alegado cerceamento do direito de defesa, porquanto o patrono dos impetrantes teve acesso aos autos em momento anterior, o que possibilitou, inclusive, a interposição de recurso, no entanto, inadequado.

Logo, não há ofensa a direito líquido e certo a ser declarado.

Posto isso,
denega-se a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021